Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003853-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA - CPF: 050.769.251-90 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), MIKAELLEN GENY CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.153.941-29 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM DIFERENÇA INFERIOR A 24 HORAS. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a condenação das recorridas em danos morais e materiais.

3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. No caso, a primeira recorrida intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.

5. De acordo com o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor na hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

7. Falha na prestação do serviço não configurada.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Wercerlley Benevides de Oliveira e Mikaellen Geny Carvalho de Souza em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, ao fundamento que a empresa aérea reclamada emitiu comunicação da modificação do voo com mais de 20 (vinte) dias de antecedência, conforme determina o artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC.

Inconformados, os recorrentes postulam a reforma da sentença impugnada, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, sobre o argumento que chegaram ao destino final com uma diferença de 19h20 e, por consequência, perderam uma diária no hotel e um dia de passeio, o que já é o suficiente para ocorrência dos danos morais e materiais.

VRG LINHAS AEREAS S.A. apresentou contrarrazões, em que assevera que não há prestação de serviço defeituosa, já que as normas estabelecidas pela ANAC, facultam a alteração de voos em margem superior a 01 (uma) hora, desde que acompanhada da disponibilização de novas acomodações aos passageiros ou, alternativamente, a restituição integral dos custos de transporte. Contudo, no caso em tela, a informação ocorreu com antecedência superior ao prazo estabelecido, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

Em contrarrazões, foi arguida preliminarmente pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A a ilegitimidade passiva e contestada a concessão da justiça gratuita aos reclamantes. No mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1 - Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

2 – Ilegitimidade passiva

O vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causação do dano estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme preveem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso cinge-se em analisar a responsabilidade das Empresas Recorridas e, consequentemente, a configuração, ou não, de danos de ordem moral e material indenizáveis pela alteração unilateral do voo contratado.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que os reclamantes, ora recorrentes, foram comunicados, com antecedência de 21 (vinte e um) dias, sobre a alteração do voo, atendendo ao disposto no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, não configurando, assim, falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

In casu
, relatam os recorrentes que fizeram uma reserva de 09 (nove) diárias em um hotel, com entrada em 15.11.2019 e saída no dia 24.11.2019, agendando passeios, com início na manhã do dia 16.11.2019. Aduzem que a companhia aérea, sem prévio aviso, alterou o voo programado para no dia 15.11.2019, às 11 horas, para o dia 16.11.2019, às 06h10, chegando ao destino final com um atraso de aproximadamente 19 (dezenove) horas.

O feito foi instruído com cópia do itinerário inicial, dos e-mails denominados
“Comunicado de alteração involuntária de voo
”, inicialmente datados de 25.10.2019, prints do site da empresa aérea, datados de 23.10.2019 e fotos dos novos cartões de embarque dos reclamantes.

No caso concreto, a comunicação da alteração do horário do voo contratado ocorreu no dia 25.10.2019, ou seja, com 21 (vinte e um) dias antes da data do voo programado e nos moldes do determinado pelas normas que regem a relação discutida, não havendo notícia de situação caracterizadora de abalo aos direitos da personalidade dos recorrentes, a ensejar a responsabilização da demandada.

Ademais, os recorrentes foram comunicados previamente, com tempo suficiente para que pudessem optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC. Contudo, optaram por aceitar o novo voo agendado pela companhia aérea.

Assim, a situação vivenciada pelos recorrentes não é apta para configurar a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela Recorrente, pois este cumpriu as regras da ANAC, comunicando previamente (e no prazo legal) o consumidor, conforme acima mencionado.

Não tendo sido reconhecida a falha na prestação de serviço do reclamada, não há o que se falar em indenização de danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter a sentença inalterada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021